Tribunal: TJSP
Processo: 1000156-79.2020.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ação monitória – Prestação de serviços – A ausência de resposta aos embargos monitórios não resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados pela ré – Julgamento antecipado da lide – Impossibilidade – Hipótese em que, em razão das questões postas em juízo, necessária a produção de provas – Sentença anulada – Remessa dos autos à Primeira Instância – RECURSO

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ação monitória – Prestação de serviços – A ausência de resposta aos embargos monitórios não resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados pela ré – Julgamento antecipado da lide – Impossibilidade – Hipótese em que, em razão das questões postas em juízo, necessária a produção de provas – Sentença anulada – Remessa dos autos à Primeira Instância – RECURSO PROVIDO.